Tribunal: TJDFT
Processo: 0739845-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739845-91.2021.8.07.0001 RECORRENTE: VEGA CONSTRUTORA LTDA. RECORRIDOS: GENIVAL NONATO DE OLIVEIRA, COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA COOPERATIVA E DA CONSTRUTORA. ENTREGA DA UNIDADE UMOBILIÁRIA. HABITE-SE. JUROS DE OBRA. CLÁUSULA PENAL. APLICAÇÃO. JUROS. CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que todos aqueles que participam da cadeia de fornecimento do produto ou do serviço respondem solidariamente por eventual defeito ou vício, nos termos do art. 18 do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. A teor da Súmula 602 do STJ “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas.” 3. A obtenção do habite-se é crucial para o adquirente do imóvel, pois é a partir dessa concessão que bem é considerado apto para ser habitado e, portanto, financiado por instituições bancárias. Sem esse documento, o imóvel não pode ser legalmente ocupado, sendo inviável reconhecer a entrega da unidade imobiliária antes da expedição deste documento. 4. Embora os juros de obra sejam pagos ao banco financiador, o atraso na entrega do imóvel, por culpa exclusiva do apelante, obriga o promissário-comprador a suportar o pagamento da parcela por período superior ao que lhe incumbiria. Se o incorporador ou construtor incorreu em mora, deve responder pelos prejuízos causados ao adquirente da unidade autônoma, ressarcindo-o pelo prejuízo material havido, ou seja, pelos valores pagos a título de juros de obra no período do atraso. 5. Comprovado o atraso na entrega do imóvel, por culpa não imputável ao adquirente, e não incidindo nenhuma hipótese de excludente da responsabilidade, aplica-se a cláusula penal para fins de ressarcir a privação do uso e fruição do bem adquirido por tempo além do avençado. 6. O atraso na entrega do imóvel, por culpa não imputável ao adquirente, inexistindo hipótese de excludente da responsabilidade, dá ensejo à incidência da cláusula penal, para fins de ressarcir o prejuízo pela privação do uso e fruição do bem adquirido por tempo além do avençado. (Tema 971 do STJ) 7. A tese firmada pelo STJ (Tema 1002), no sentido de que os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado, aplica-se tão somente às hipóteses em que a rescisão do contrato de aquisição de imóvel ocorre por culpa do promitente comprador, o que não é o caso dos autos. Logo, aplica-se o artigo 405 do Código Civil, dispõe que os juros moratórios, nas obrigações contratuais, incidem a partir da citação do devedor. 8. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atuou unicamente como empreiteira da obra, não tendo participado da negociação, gestão, comercialização ou entrega dos imóveis; b) artigos 421 e 475, ambos do Código Civil, afirmando que o STJ, no julgamento do tema 971 dos recursos repetitivos, estabeleceu que a cláusula penal moratória prevista em favor do fornecedor pode ser invertida em benefício do consumidor somente se ele for prejudicado pelo inadimplemento contratual do vendedor, mas, no caso concreto, a recorrente não era parte no contrato de promessa de compra e venda firmado com o consumidor, mas mera executora da obra contratada pela COOPERSEFE; e não inadimpliu qualquer obrigação contratual a ele relacionada, razão pela qual a multa lhe foi indevidamente aplicada. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 14, §3o, inciso II, do CDC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, ao assentar que “Inicialmente, o apelante alega que é parte ilegítima para figurar no polo passivo, sob o fundamento de que não possui contrato firmado com o consumidor, mas sim com a COOPERSEFE; que o contrato era de empreitada para realizar a construção de unidades imobiliárias. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que todos aqueles que participam da cadeia de fornecimento do produto ou do serviço respondem solidariamente por eventual defeito ou vício, nos termos do art. 18 do CDC. Portanto, a construtora contratada para realizar a obra e edificação das unidades imobiliárias negociadas pela cooperativa, responde pelos defeitos e danos causados aos consumidores.” (ID 66829982). A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E OUTRAS AVENÇAS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA CONFIGURADA. ATUAÇÃO NA CADEIA DE FORNECIMENTO PERANTE O CONSUMIDOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM E TAXA SATI. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLÊNCIA DA PROMITENTE-VENDEDORA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "apesar de não ter liame jurídico com o consumidor, a construtora pertence, sim, à cadeia de fornecimento do produto, visto se tratar de fenômeno eminentemente econômico, sendo solidária a responsabilidade de todos os fornecedores que se beneficiem da cadeia de fornecimento" (AgInt no AREsp 2.167.902/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). (...) 4. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.864.010/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.204.618, Relator Ministro Raul Araújo, DJEN de 01/04/2025. Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). Com relação à suposta ofensa aos artigos 421 e 475, ambos do CC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp 1.614.721 e 1.631.485 (tema 971), concluiu que “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar)”. No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 66829982): “Quanto à clausula penal, conforme disciplina do artigo 475 do Código Civil, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização, por perdas e danos. Assim, o atraso na entrega do imóvel, por culpa não imputável ao adquirente, inexistindo hipótese de excludente da responsabilidade, dá ensejo à incidência da cláusula penal, para fins de ressarcir o prejuízo pela privação do uso e fruição do bem adquirido por tempo além do avençado. Neste contexto, a cláusula 11a prevê multa de 10% sobre o valor total do débito em desfavor do comprador/cooperado (ID 61532661, p. 5): “CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – O(A) COOPERADO (A) compromete-se a pagar as parcelas devidas, conforme descrito na Cláusula Terceira, sob pena de se assim não o fizer, incidir em multa de 10% (dez) por cento sobre o valor total do débito, atualização monetária, pró rata tempore, com base no INCC/DI da F.G.V e juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês.” Logo, cabível a incidência da cláusula penal, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 971), in verbis: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar)”. Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento firmado no aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Superior. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que se refere ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025